Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-97.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-97.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.114.351-08 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
.
PRELIMINAR
REJEITADA.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA
DE TAXA PARA EMISSÃO DA
SEGUNDA VIA. POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO D
A RESPECTIVA TARIFA
NÃO REALIZADO
.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.

PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição incidental de documentos bancários, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a presença de interesse processual na propositura de ação de exibição incidental de documentos bancários, quando a instituição financeira condiciona a entrega das cópias ao pagamento de tarifa
.

III. Razões de decidir.

Preliminar:

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, porquanto o recurso apresentou fundamentos que atacam especificamente os argumentos da sentença recorrida.

Mérito:

4. Nos termos da tese fixada pelo STJ no REsp 1.349.453/MS, é legítima a propositura de ação de exibição de documentos bancários quando
comprovadas cumulativamente a existência da relação jurídica, o requerimento administrativo prévio não atendido e o pagamento da tarifa para emissão da segunda via, quando contratualmente exigida.

5. Embora comprovadas a relação jurídica e as tentativas administrativas, o autor não efetuou o pagamento da tarifa nem demonstrou a abusividade da exigência, o que configura ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de exibição de documentos bancários exige, além da relação jurídica e da tentativa administrativa frustrada, o pagamento da tarifa prevista contratualmente para a emissão da segunda via. 2. A ausência de comprovação do adimplemento da tarifa inviabiliza o prosseguimento da ação por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI; 1.010, II; 85, §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1078491/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 05.02.2019,
DJe
18.02.2019; TJ-MT, AC 1030528-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.08.2023,
publ
. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Alves de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da ação de exibição incidental de documentos ajuizada em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual.

Narra o autor que celebrou contratos de empréstimo com a instituição ré e que, por diversas vezes, buscou administrativamente a obtenção de cópias dos referidos contratos, inclusive por meio de reclamações no portal consumidor.gov.br e contato presencial em ponto de atendimento. Afirma que, apesar das tentativas, os documentos não lhe foram fornecidos, razão pela qual propôs a presente demanda com o objetivo de obter, judicialmente, as cópias dos contratos bancários celebrados.

A sentença (ID 286368904) reconheceu a ausência de interesse processual, destacando que a instituição financeira condicionou a entrega das cópias à presença do autor em ponto de atendimento e ao pagamento da tarifa correspondente, conforme informado expressamente nos documentos
anexados
.

O
a
pelante, em suas razões recursais (ID 286368905), sustenta, em síntese, que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e comprovou as tentativas administrativas de obtenção dos documentos, o que caracterizaria a pretensão resistida e justificaria o interesse de agir. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da ação.

A
a
pelada
em
contrarrazões (ID 286368907)
, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELILIMAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Em suas contrarrazões, a parte apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à aferição da presença de interesse processual na propositura de ação de exibição incidental de documentos bancários, ajuizada por consumidor em face da instituição financeira, diante da negativa de fornecimento de cópias dos contratos firmados entre as partes.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a ação de exibição de documentos bancários é admissível desde que preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) demonstração da existência da relação jurídica entre as partes; (
ii
) comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido; e (
iii
) previsão contratual de cobrança pela emissão da segunda via, com efetivo pagamento da tarifa pelo requerente.

Para ilustrar:

"[...]
1. "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária ."(REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
2/2/2015)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1078491 MG 2017/0072231-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2019)
.”

É
incontroverso nos autos que há relação jurídica estabelecida entre as partes
.
Também se verifica que foram realizadas tentativas administrativas para obtenção dos contratos, inclusive mediante reclamação formal no portal consumidor.gov.br.

Contudo,
observa-se que
na resposta à mencionada reclamação
(
ID
286368859
)
, a instituição financeira foi clara ao afirmar que
“
(...)
Assim, caso tenha interesse na emissão da segunda via, o Reclamante deverá comparecer em um Ponto de Atendimento da Reclamada para pagamento do valor da tarifa correspondente”
. No mesmo sentido, consta do
documento de ID
286368858

a condição expressa de pagamento da tarifa para nova emissão.

Nesse sentido:

“
[...]

. 1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2 .
No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) –
Rel
.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014).

[...]

(TJ-MT - AC: 10305282520228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)
.”

Dessa forma, ausente a comprovação do pagamento da tarifa exigida, bem como não evidenciada a abusividade de sua cobrança, resta configurada a inobservância de um dos requisitos indispensáveis à admissibilidade da ação de exibição de documentos,
conforme precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça
, notadamente no julgamento do
REsp 1.349.453/MS
, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
1
2
% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025